Tribunal: TJDFT
Processo: 0745811-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0745811-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: Conflito de Competência (221) Suscitante: Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia Suscitado: Juízo da Terceira Vara Cível De Brasília D e c i s ã o Nos termos do artigo 207, inciso II, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, designo o Juiz Suscitante para decidir, em caráter provisório, as eventuais medidas urgentes. Diante das razões expostas pelo Juízo Suscitado na decisão declinatória (fls. 48-50, Id. 20574506), ficam dispensadas as informações. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 9 de novembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator